Tribunal: STJ
Processo: 2208735-38.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848466 - SP (2025/0024236-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A.
ADVOGADOS
: GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM - SP476108
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - SP420347
VITOR ALVES FORTES - SP429838
AGRAVADO
: WALLACE CORREA SIMOES
ADVOGADO
: KRIKOR PALMA ARTISSIAN - SP261059
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
INCLUSÃO DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões quanto ao cumprimento integral das
obrigações impostas demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É assente nesta Cort Superior o entendimento de que é condição
ao conhecimento do especial que os dispositivos legais
sine qua non
indicados como malferidos nas razões de recurso tenham sido
ventilados no contexto do acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada
um deles, juízo de valor, interpretando-lhes o sentido e a
compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa da referida
matéria, sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese jurídica
Documento eletrônico VDA49919961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8d2ea801-073a-4865-84a4-e46f0f1d5f69

de que ora se controverte, seria frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49919961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8d2ea801-073a-4865-84a4-e46f0f1d5f69

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848466 - SP (2025/0024236-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A.
ADVOGADOS
: GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM - SP476108
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - SP420347
VITOR ALVES FORTES - SP429838
AGRAVADO
: WALLACE CORREA SIMOES
ADVOGADO
: KRIKOR PALMA ARTISSIAN - SP261059
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
INCLUSÃO DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões quanto ao cumprimento integral das
obrigações impostas demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É assente nesta Cort Superior o entendimento de que é condição
ao conhecimento do especial que os dispositivos legais
sine qua non
indicados como malferidos nas razões de recurso tenham sido
ventilados no contexto do acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada
um deles, juízo de valor, interpretando-lhes o sentido e a
compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa da referida
matéria, sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese jurídica
Documento eletrônico VDA49628405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: a38f084b-1d7b-48ac-b8c2-c4739d7f1b3d

de que ora se controverte, seria frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (AYMORÉ) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador MARCOS GOZZO, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. Recurso
Especial. Determinação de reanálise dos embargos declaratórios.
Decisão que acolheu a impugnação. Insurgência da requerida.
Cumprimento parcial da obrigação. Decisão mantida na oportunidade,
restando preservado, no mais, o quanto decidido no acórdão da
apelação.
Embargos de declaração acolhidos em parte para os fins delineados
na fundamentação. (e-STJ, fl. 246)
Nas razões do agravo, AYMORÉ apontou que
a decisão agravada
(1)
incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso especial não
demanda reexame de provas, mas sim análise de questões de direito;
a decisão
(2)
agravada usurpou a competência do STJ ao afirmar que não houve violação do art.
537, § 1o, II, do CPC, pois tal análise compete ao STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 320-333).
É o relatório.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, AYMORÉ apontou
violação do art.
(1)
537, § 1o, II, do CPC, ao manter a aplicação de astreintes mesmo após o cumprimento
integral das obrigações impostas;
violação do art. 85,
, § 2o, do CPC, ao
(2)
caput
permitir que os honorários de sucumbência sejam calculados sobre o valor das
astreintes, contrariando jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA49628405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: a38f084b-1d7b-48ac-b8c2-c4739d7f1b3d

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 269-286).
É o relatório.
VOTO
(1) Do cabimento da multa cominatória
Como emana dos autos, WALLACE CORREA SIMÕES (WALLACE) propôs
ação de rescisão contratual contra AYMORÉ, julgada parcialmente procedente para
que a instituição financeira deixasse de cobrar as parcelas do contrato de
financiamento e restituísse os valores pagos.
Não obstante AYMORÉ tenha alegado o cumprimento integral das
obrigações impostas, WALLACE impugnou o valor depositado, exigindo o pagamento
das astreintes.
A decisão do Juízo de primeira instância reconheceu o descumprimento
parcial das obrigações e a exigência da multa cominatória, o que foi mantido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme trechos que ora se transcrevem:
Quanto ao mais, fica esclarecido que: “Acrescenta-se que o autor
demonstrou documentalmente a continuidade das cobranças (fls. 553
/611 dos autos em primeiro grau).” (fls. 62).
De outra sorte, a tese do embargante, de que ligações telefônicas,
contatos por SMS ou e-mail constituem mero aborrecimento, não
podendo ser configuradas como atos de cobrança, resta rejeitada,
consignando-se que foram demonstrados, novamente, atos de
cobrança, incompatíveis com a tutela deferida.
Destarte, com vistas a sanar a omissão apontada, os presentes
declaratórios devem ser acolhidos parcialmente para consignar que o
autor demonstrou documentalmente a continuidade das cobranças (fls.
553/611 dos autos em primeiro grau), restando preservado, no mais, o
quanto decidido no acórdão da apelação (fls. 57/62). (e-STJ, fl. 247).

Assim, rever as conclusões quanto ao cumprimento integral das obrigações
impostas demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RAZOABILIDADE
DO
VALOR.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, proposta para garantir
internação em UTI e realização de cateterismo cardíaco. A agravante
questiona a imposição e o valor das astreintes fixadas judicialmente
Documento eletrônico VDA49628405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: a38f084b-1d7b-48ac-b8c2-c4739d7f1b3d

por descumprimento da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de
astreintes pela inobservância de decisão judicial é legítima, diante da
alegação de cumprimento tempestivo; e (ii) determinar se o valor
fixado a título de multa cominatória é razoável e proporcional ou se
demandaria revisão em sede especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo, mas não apresenta fundamentos
que justifiquem a revisão da decisão agravada.
4. A decisão agravada manteve a imposição de astreintes ao
reconhecer que a obrigação de fazer não foi cumprida no prazo
judicialmente fixado, sendo legítima a sanção aplicada.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise da
razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, especialmente
quando fixadas com base no comportamento da parte, exige incursão
no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da
Súmula 7/STJ.
6. Também incide, no caso, a Súmula 83/STJ, uma vez que a decisão
recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada
desta Corte sobre a matéria.
7. Não há configuração de manifesta inadmissibilidade do agravo
interno ou intenção protelatória que justifique a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
8. Não é cabível a majoração de honorários recursais nesta fase,
conforme entendimento firmado nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573
/RJ. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.702.397/BA, relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/6/2025
27/6/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO STF. ASTREINTES. CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não é a via adequada para análise de violação
de princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por
ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação,
revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser
revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame
das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7
do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
Documento eletrônico VDA49628405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: a38f084b-1d7b-48ac-b8c2-c4739d7f1b3d

recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.613.840/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
16/10/2024
, sem destaque no original)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da base de cálculo dos honorários advocatícios
AYMORÉ sustentou ainda que a multa cominatória não poderia compor a
base de cálculo dos honorários advocatícios por não possuir caráter condenatório,
além de não terem transitado em julgado.
Referida tese não foi analisada pelo Tribunal estadual por não ter sido
ventilada pela parte nos embargos de declaração. Veja-se:
De proêmio, fica rejeitada a pretensão de reconhecimento de omissão
no que tange à base de cálculo dos honorários, sequer ventilada nos
embargos opostos. (e-STJ, fl. 247).

Ressalte-se ser assente nesta Corte Superior o entendimento de que é
condição
ao conhecimento do especial que os dispositivos legais
sine qua non
indicados como malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto
do acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando-
lhes o sentido e a compreensão.
Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa da referida matéria, sem
que o Tribunal paulista tenha analisado a tese jurídica de que ora se controverte, seria
frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que
objetiva evitar a supressão de instância.
Desse modo, por falta de prequestionamento e em atenção ao que dispõe o
enunciado da Súmula n. 211 desta Corte, o recurso especial não pode ser, aqui,
analisado.
Registre-se que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, ao
determinar que se consideram incluídos no acórdão embargado os elementos
suscitados nas razões do recurso integrativo, se este Tribunal entender que houve
vício no julgamento.
Entretanto, para que se considere prequestionada a matéria, é necessário
que a parte recorrente oponha os embargos de declaração especificamente sobre o
tema e suscite, nas razões do recurso especial, a existência de violação do art. 1.022
do CPC, de forma fundamentada, a possibilitar a aferição de eventual negativa de
prestação jurisdicional.
No caso, AYMORÉ não suscitou o vício, estando, portanto, ausente o
requisito para o prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA49628405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: a38f084b-1d7b-48ac-b8c2-c4739d7f1b3d

A propósito, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
DESPEJO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
ARTIGOS
TIDOS
POR
VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015 NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES
ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Prequestionamento do artigo tido por vulnerado não realizado.
Súmula 211/STJ.
2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
4/4/2017
10/4/2017
[...]
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.231.151/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
12/6/2018
22/6/2018
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: a38f084b-1d7b-48ac-b8c2-c4739d7f1b3d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.848.466 / SP
Número Registro: 2025/0024236-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10220460220188260562 102204602201882605629572018 202400262814 20309229220208260000
22087353820228260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
ADVOGADOS : VITOR ALVES FORTES - SP429838
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - SP420347
GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM - SP476108
AGRAVADO
: WALLACE CORREA SIMOES
ADVOGADO
: KRIKOR PALMA ARTISSIAN - SP261059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: 118a9722-382d-4efe-8e19-d4510bc1c4bc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: 118a9722-382d-4efe-8e19-d4510bc1c4bc